Tribunal: STF
Processo: HC 134025
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-08-23
Data de publicação: 2016-08-23

Ementa:
Habeas corpus. 2. Tráfico de entorpecentes e associação para tráfico. Conversão da prisão em flagrante em preventiva. 3. Apreensão de grande quantidade de drogas (mais de 1 Kg de cocaína), de balança de precisão e inúmeros petrechos para acondicionar a droga que seria comercializada. Reconhecimento pelo acusado da propriedade e da traficância. 4. Situação distinta do paciente do HC 133.289/SP. Ausência de constrangimento ilegal. Prisão justificada. 5. Ordem denegada, cassando a liminar anteriormente deferida.